Tribunal: TJDFT
Processo: 0710198-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Ato infracional. Remissão como forma de exclusão do processo cumulada com medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade. Descumprimento.

1 - A lei prevê a possibilidade de reavaliar e substituir a medida socioeducativa em caso de inadaptação do adolescente e de descumprimento reiterado. E possibilita substituir a medida socioeducativa por outra mais grave, desde que haja parecer técnico e seja precedida de audiência.

2 - O descumprimento da medida socioeducativa, ainda que reiterado, não é, por si só, suficiente para revogar a remissão concedida como forma de exclusão do processo, sem que esgotadas as providências para ouvir o adolescente sobre os eventuais motivos do não cumprimento. A revogação da remissão e retomada do processo necessita de prévia oitiva do adolescente, pena de constrangimento ilegal e prejuízo ao adolescente.

3 – Agravo não provido.